Tribunal: STF
Processo: HC 256955
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 981.161/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a matéria de fundo nem sequer foi discutida nas instâncias ordinárias, com inegável supressão de instância.



    4. Dosimetria de pena feita dentro dos critérios da legalidade e proporcionalidade, de forma fundamentada.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 4).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    a) Requer a REDUÇÃO da pena-base;



    b) Requer a REDUÇÃO do patamar na terceira fase;



    c) Requer a adição do Crime Continuado;



    d) Requer o redimensionamento da DOSIMETRIA DA PENA;



    Diante do exposto requer o impetrante RONALDO MOREIRA, OAB 290347, paciente DANIEL RAMOS DOS SANTOS, RG nº 56.434.384, matricula nº 1.348.067-8, ora preso na Penitenciária ‘’Dr Geraldo Vieira-PI de São Vicente - SP, vêm, respeitosamente perante ínclitos julgadores do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o DEFERIMENTO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em face do CONSTRANGIMENTO ILEGAL, com fundamento jurídico dos Artigos 93, IX ambos da Constituição Federal c/c Artigos 647, 648 I, 654 §§ 1º, 2º, 660 § 2º, 667, todos do Código de Processo Penal c/c Artigos 59, 65, 68, 71, 157 § 2, incisos II e V, § 2 A, inciso I, 158 § 1º e 3º todos do Código Penal e Sumula 659 do Superior Tribunal de Justiça, em face das Autoridade Coatora, 1º Vara Criminal de Bertioga-SP e 1º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e Sexta Turma do STJ – HC 981.161, o qual em suma tornou as penas elevadas e excessivas sem fundamentação idônea, o qual elevou a pena- base em 1/4 (sendo que o adequado seria pena mínima) elevou desproporcionalmente o patamar da terceira fase (2/3) sem fundamentação idônea, ferindo Artigo 93, IX da Constituição Federal, e ainda NÃO considerou o CRIME CONTINUADO (calcado na Sumula 659 do STJ) o qual e cediço, o que da azo para uma redução, assim e cediço, a sua correção em sua DOSIMETRIA e adição CRIME CONTINUADO portanto merece guarida por essa via estreita do presente mandamus excepcionalmente, concedendo de oficio a presente ORDEM ante a ILEGALIDADE nos termos da Lei, para esse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com costumeiro acerto vai dirimir todas as questões ora suscitadas em toda extensão [...]. (Doc. 1, pp. 26-27).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do habeas corpus, esta assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL RAMOS DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 17 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado e de pagamento de 37 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I [roubo majorado], e 158, §§ 1º e 3º [extorsão majorada], c/c o art. 69 do Código Penal [concurso material].



    O impetrante alega que a condenação do paciente foi excessiva e desproporcional.



    Argumenta acerca da inobservância do duplo grau de jurisdição, tendo em vista a não interposição do recurso de apelação.



    Sustenta não haver fundamentação idônea para a majoração da pena-base e para o aumento na terceira fase da dosimetria.



    Defende o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão.



    Requer o redimensionamento das penas do paciente, reduzindo-se a pena-base, diminuindo-se a fração de aumento na terceira fase da dosimetria e reconhecendo-se a continuidade delitiva.



    É o relatório.



    O presente writ impugna o acórdão de habeas corpus impetrado na origem contra a sentença que julgou a ação penal originária em 10/6/2024, com trânsito em julgado em 18/7/2024 (fl. 31).



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária.



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Ademais, a matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 11 — grifos meus e no original).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer conheceu do habeas corpus.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator